Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-49.2020.8.11.0009
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000629-49.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO ZANON - CPF: 296.605.569-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1– Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento da ação e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.

2 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Colíder
contra a Sentença que, nos autos da
Execução

Fiscal
promovida contra Raimundo Zanon, extinguiu o processo, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da dívida.

Não houve condenação em
honorários
advocatícios ou custas processuais.

Nas razões do recurso o recorrente alega, resumidamente, que “os honorários sucumbenciais são devidos pelo apelado, pois, ele deu causa à propositura da citada execução fiscal ao deixar de adimplir tempestivamente com as suas obrigações legais (pagamento dos seus impostos), vindo a fazê-los somente depois de proposta a presente ação”.

Com base nessas considerações, requer a reforma da r. sentença recorrida, no sentido de condenar o executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe sugerido de 10%, em observância ao princípio da causalidade.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a triangularização processual.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

É a síntese do necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que o Município de Colíder ajuizou, em 24/03/2020, a execução fiscal em face de Raimundo Zanon visando ao pagamento de débito tributário, conforme certidão de dívida ativa inclusa nos autos.

A inicial foi recebida em 25/03/2020 pelo Juízo
a quo
, que determinou a citação da executada, que restou infrutífera.

Em
19/10/2021
, o ente municipal requereu a extinção do executivo fiscal, ante a quitação integral do débito na via administrativa.

Em
21/07/2022
, o juízo de 1º grau, diante da satisfação da obrigação, julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC, bem como deixou de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais que se limita ao cabimento de condenação em honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução, ante a quitação integral da dívida, ocorrida após o ajuizamento da execução fiscal,
mas antes da citação do devedor, em razão da causalidade.

Essa pretensão não deve ser acolhida. Explico.

O princípio da causalidade deve ser interpretado em conjunto com o princípio da sucumbência. A sucumbência pressupõe a resistência, de acordo com a doutrina de Frederico Augusto Leopoldino Koehler, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. (Comentários ao art. 85. In: ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (Coords.) Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 155).

No caso dos autos, não houve a resistência, eis que o devedor não havia sido ainda citado, ou seja, não houve a angularização.

Nesse sentido, a Segunda Turma do Superior Tribunal do Justiça vem reiteradamente decidindo pelo não cabimento de condenação em honorários da parte executada diante do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à
citação. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 85, § 1º, 312 E 318 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Município de Jaboatão dos Guararapes - PE pretende a condenação da parte executada em honorários em decorrência do pagamento do débito em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, por aplicação dos §§ 1º e 10 do art. 85 do CPC. 2. Existência de precedentes antagônicos desta Segunda Turma acerca do tema em discussão. Necessidade de uniformização. Precedentes do STJ. 3. A interpretação dos parágrafos deve ser lida em consonância com o caput do art. 85, juntamente com os arts. 312 e 318, todos do CPC. 4. De acordo com a doutrina de Frederico Augusto Leopoldino Koehler, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência (Comentários ao art. 85. In: ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (Coords.) Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 155). 5. O art. 85, § 1º, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade - e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo -, que, quando existe a formação da relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios. 6. Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda. 7. Evidentemente, a causalidade impede também que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários. 8. Registre-se, por fim, tratar o caso concreto de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, na qual não há previsão de encargos da dívida ativa de forma automática, hipótese diversa da Fazenda Pública Federal, em que o art. 1º do Decreto-lei 1025/69 prevê a cobrança de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito, montante esse que substitui a condenação em honorários de sucumbência. 9. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1927469 PE 2021/0076676-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/9/2021). Grifo nosso.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença recorrida, por outros fundamentos, sendo descabido o pleito do apelante acerca da confirmação de que são devidos honorários advocatícios.

Nesse mesmo sentido, a Segunda Turma do Superior Tribunal do Justiça vem reiteradamente decidindo pelo não cabimento de condenação em honorários da parte executada diante do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Realizada a quitação do débito tributário antes da citação na execução fiscal, mostra-se correta a extinção do feito, sendo inviável a condenação dos executados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência nos termos do que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.927.469/PE (AP
1004168-75.2021.8.11.0045
, Des MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em
31/07/2023, publicado em 10/08/2023)

Diante dessas considerações, a manutenção do decisum impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida, ainda que por outros fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023